Tribunal: TJPA
Processo: 0823115-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823115-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. S. D. A., MAURICIO OTAVIO DE ALMEIDA JUNIOR, LUCILA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE PARA GARANTIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que autorizou a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela de urgência, em razão do descumprimento de obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia) para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, tendo sido arbitrada multa diária limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a execução provisória de astreintes fixadas em tutela de urgência antes da confirmação em sentença de mérito; (ii) estabelecer se houve efetivo descumprimento da obrigação de custeio do tratamento; (iii) determinar se o valor da multa cominatória é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 537, § 3º, do CPC/2015 autoriza o cumprimento provisório da multa cominatória, distinguindo a exigibilidade do crédito (imediata) da sua disponibilidade (condicionada ao trânsito em julgado).

A jurisprudência do STJ evolui para admitir a execução provisória das astreintes para fins de depósito judicial, superando a orientação anterior do Tema 743.

A agravante não comprova de forma suficiente o integral cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar, prevalecendo a conclusão do juízo de origem diante da limitação cognitiva do agravo de instrumento.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação de assegurar tratamento de saúde a menor com TEA, atendendo à função coercitiva das astreintes.

O agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O CPC/2015 admite a execução provisória de astreintes fixadas em tutela de urgência para fins de garantia do juízo, condicionando o levantamento do valor ao trânsito em julgado. 2. A ausência de comprovação inequívoca do cumprimento da obrigação imposta justifica a incidência da multa cominatória. 3. A multa fixada em valor compatível com a natureza da obrigação de saúde possui caráter coercitivo legítimo e não configura excesso quando proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 17.09.2014; STJ, REsp 1.958.679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AREsp 2.079.649/MA, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0823115-79.2025.8.14.0000; Recorrente: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Recorrido: D. S. D. A., representado por MAURÍCIO OTÁVIO DE ALMEIDA JÚNIOR e LUCILA HELENA SANTIAGO DE ALMEIDA;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0917286-32.2024.8.14.0301, ajuizada em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 33158545, autorizou a execução provisória da multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante do reconhecimento do descumprimento da obrigação de custeio de tratamento multidisciplinar imposto à agravante. Referida tutela havia determinado o fornecimento de terapias especializadas (ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante acima mencionado.

Em suas razões recursais (id nº 31092192), a agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de descumprimento da decisão judicial, alegando ter disponibilizado o tratamento na rede credenciada; (ii) que a parte agravada estaria exigindo atendimento em clínica particular; (iii) eventual encerramento da relação contratual por inadimplência; (iv) a impossibilidade de execução provisória das astreintes antes de sua confirmação em sentença de mérito, nos termos do Tema 743 do STJ; e (v) o caráter excessivo do valor fixado a título de multa, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a execução da penalidade .

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (id nº 33158545), sob o fundamento de que o art. 537, §3º, do CPC admite o cumprimento provisório da multa cominatória, sendo possível a sua execução para garantia do crédito, ainda que o levantamento dependa de confirmação em sentença.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno (id nº 33781503), reiterando os argumentos anteriormente expendidos, especialmente quanto à necessidade de observância do Tema 743 do STJ e à impossibilidade de execução provisória das astreintes, pugnando pela reconsideração da decisão ou submissão do recurso ao órgão colegiado.

Conforme certidão de id nº 35511510, não foram apresentadas contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento, tampouco ao Agravo Interno, conforme certidão de id nº 34623191.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, ao entendimento de que a controvérsia recursal se restringe à exigibilidade e ao montante da multa cominatória, assumindo natureza eminentemente patrimonial, sem repercussão direta sobre direito indisponível do incapaz.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche, em tese, os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise detida da preliminar suscitada quanto à regularidade da representação processual, a qual se revela prejudicial ao exame do mérito.

2.

Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise: (i) da possibilidade jurídica de execução provisória de multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela de urgência antes de sua confirmação por sentença de mérito; (ii) da existência, ou não, de descumprimento da obrigação imposta à agravante; e (iii) da alegação de excesso no valor arbitrado a título de multa.

I. Da possibilidade de execução provisória das astreintes

A agravante sustenta a impossibilidade de execução provisória da multa cominatória antes da confirmação da tutela em sentença de mérito, invocando o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 743 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o referido tema fixou a seguinte tese:

“A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”
(REsp 1.200.856/RS, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 17/09/2014)

Ocorre que a evolução legislativa promovida pelo Código de Processo Civil de 2015 introduziu disciplina específica acerca da matéria, notadamente no art. 537, § 3º, que assim dispõe:

“Art. 537. (...)
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

A interpretação sistemática do dispositivo revela distinção entre exigibilidade e disponibilidade do crédito: enquanto a multa pode ser executada provisoriamente para fins de garantia do juízo, o levantamento do valor permanece condicionado ao trânsito em julgado da decisão de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a execução provisória das astreintes, ao menos para fins de depósito judicial, mitigando a rigidez do entendimento anteriormente consolidado.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática combatida, há precedentes no sentido de que:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA . EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE . I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória . III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito . IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2079649 MA 2022/0060698-5, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Dessa forma, não assiste razão à agravante quanto à alegada impossibilidade absoluta de execução provisória da multa, sendo juridicamente admissível o prosseguimento do cumprimento provisório, desde que observado o regime de depósito judicial.

II. Do alegado cumprimento da obrigação

No que tange à alegação de cumprimento da obrigação, verifica-se que o juízo de origem, ao analisar o acervo probatório constante dos autos originários, concluiu pelo descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

Conforme consta dos autos, foi oportunizado prazo para comprovação do cumprimento, tendo a agravante se manifestado sem, contudo, demonstrar de forma satisfatória a efetiva disponibilização integral do tratamento multidisciplinar prescrito, o que ensejou a incidência da multa fixada.

Cumpre ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a cognição é necessariamente limitada, não sendo possível o reexame aprofundado de fatos e provas, sobretudo quando o magistrado de origem já procedeu à análise do conjunto probatório.

Nesse contexto, inexistem elementos robustos capazes de infirmar, de plano, a conclusão adotada pelo juízo a quo.

III. Do alegado excesso da multa

Quanto ao valor arbitrado, observa-se que a multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), patamar que se mostra compatível com a natureza da obrigação imposta, qual seja, o custeio de tratamento de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

A finalidade das astreintes é justamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, possuindo natureza coercitiva e não indenizatória, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular o inadimplemento.

No caso concreto, não se vislumbra, ao menos neste momento processual, manifesta desproporcionalidade ou exorbitância a justificar a intervenção desta instância revisora.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação processual vigente e com a orientação jurisprudencial predominante, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

IV. Do Agravo Interno

Considerando que o Agravo Interno interposto (id nº 33781503) volta-se contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, e tendo em vista o julgamento de mérito deste recurso pelo órgão colegiado, resta prejudicado o referido agravo interno, por perda superveniente de objeto.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 02/06/2026